Tribunal: TJDFT
Processo: 0724263-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DL N. 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. MORA CONFIGURADA. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a constituição do devedor em mora – pressuposto da concessão de liminar na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69, a jurisprudência reconhece a validade do envio de notificação, via postal com aviso de recebimento, ao endereço informado pelo devedor fiduciante no contrato, sendo dispensável o seu recebimento pessoal pelo destinatário da carta registrada (art. 2o, §§ 2o e 3o, c/c o art. 3o).
2. A boa-fé objetiva (art. 422 do CC), exigida em todas as fases da contratação, impõe às partes se conduzirem com lealdade.
3. Reputa-se caracterizada a constituição em mora do devedor fiduciante na hipótese em que a notificação extrajudicial é recebida por terceiro no endereço indicado contrato, como decorrência da confiança e legítima expectativa criada quanto à retidão dos dados por ele inseridos na avença.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.